Tribunal: TJSP
Processo: 2242343-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à Agravante o recolhimento da multa diária anteriormente fixada no valor máximo ante o descumprimento da obrigação imposta. Agravante que sustenta já ter recolhido parte do valor, devendo ser realizado o desconto. Impossibilidade. Agravante que foi condenada em multa diária com teto em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à Agravante o recolhimento da multa diária anteriormente fixada no valor máximo ante o descumprimento da obrigação imposta. Agravante que sustenta já ter recolhido parte do valor, devendo ser realizado o desconto. Impossibilidade. Agravante que foi condenada em multa diária com teto em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor cobrado pelo Agravado com pedido de nova fixação de multa. Nova multa fixada com teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com novo descumprimento que levaria os valores cominados ao montante de R$ 367.474,81 (trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Multa que se tornou exorbitante. Entendimento de que a multa, quando excessiva e desproporcional, corrompe-se em sua finalidade. Valor da multa reduzido ao quantum já depositado a esse título, acrescido da diferença para o teto da segunda multa fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tornando devido o valor de R$ 32.525,19 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Inteligência do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Dinheiro Público mal versado. Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para a apuração das responsabilidades, Decisão reformada. Recurso PROVIDO Com determinação.